Tribunal: TJDFT
Processo: 0733289-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733289-08.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS ROQUE DA SILVA PACIENTE: IGOR CHINELLI COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de IGOR CHINELLI COSTA, onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a manutenção da custódia cautelar do paciente, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, sem que até o momento tenha sido proferida a sentença (ação penal referência n. 0748929-82.2022.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Dr. Marcos Vinícius Roque da Silva) que o paciente se encontra preso preventivamente pelos fatos desde 23-dezembro-2022, ou seja, há cerca de 8 (oito) meses (mais de 235 dias), sob o fundamento da garantia da ordem pública, sem que até o momento tenha havido a formação da culpa. Relatou que se trata de processo de apenas um réu e que não demanda complexidade, encontrando-se o feito até o momento aguardando a juntada do laudo técnico de quebra de sigilo telefônico e telemático. Ressaltou que o aparelho telefônico foi encaminhado ao Instituto de Criminalística - IC/PCDF para elaboração da perícia solicitada, e após alguns ofícios e reiterações, o laudo solicitado não foi juntado aos autos. Pontuou que é evidente o excesso de prazo na formação da culpa, pois a diligência pendente de cumprimento foi requerida há meses e até então não cumprida, por culpa exclusiva do Estado. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos que o paciente JOÃO MARCOS GARCIA DE JESUS REIS FROES foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). Confira-se o teor da peça acusatória (ID 50038189): No dia 22 de dezembro de 2022, por volta das 22h10, na Quadra 305, Recanto das Emas/DF, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito/transportava, no interior de um veículo, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas, individualmente, em plástico, com a massa líquida de 164,8 g (cento e sessenta e quatro gramas e oito centigramas). Na mesma data e horário, porém na Quadra 302, Conjunto 4, Casa 22, Recanto das Emas/DF, o ora denunciado, igualmente de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 05 (cinco) porções de maconha, acondicionadas, individualmente, em plástico e fita adesiva, com a massa líquida de 3.450 g (três mil e quatrocentos e cinquenta gramas). Na data do ocorrido, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na Quadra 305 do Recanto das Emas/DF, quando perceberam que o denunciado, sem nenhum motivo aparente, empreendeu fuga da guarnição policial em um automóvel, para um local ermo e escuro, quase causando acidente com uma manobra brusca, momento em que foi realizada a sua abordagem. Após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, no interior do veículo que o denunciado conduzia foram encontradas, embaixo do banco do motorista, as 02 (duas) porções de maconha acima referidas. No momento da abordagem policial o denunciado não portava documento de identificação, não tendo informado seu nome corretamente aos policiais por duas vezes. Em seguida, IGOR disse aos policiais que seus documentos estavam na casa de sua namorada, Ayanne Almeida Xavier Silva, bem assim que conduziria os castrenses à residência situada na Quadra 302, Conjunto 4, Casa 22, segundo pavimento, Recanto das Emas/DF, para buscá-los. Os policiais se dirigiram ao local indicado e ao, se aproximarem, o denunciado afirmou que morava no local junto com sua namorada, bem assim que ali havia mais drogas a ele pertencentes. Ao chegarem na residência, foram recebidos por Ayanne, que autorizou a entrada dos policiais no local. Já na entrada da casa foram encontradas as outras 05 (cinco) porções de maconha mencionadas, uma faca, uma balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito e plástico filme. O ora paciente foi preso em flagrante em 23-dezembro-2022. Em audiência de custódia, realizada em 24-dezembro-2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública (ID 50038190). Em 13-janeiro-2023, a autoridade judiciária, após requerimento do Ministério Público, deferiu a quebra do sigilo de dados do aparelho celular apreendido em poder do paciente no momento da prisão em flagrante, e fixou prazo para o cumprimento da diligência. Confira-se (ID 146731563 da ação penal referência): Nos termos do artigo 50, § 3o, da Lei n. 11.343/06, oficie-se para destruição das drogas, guardando-se amostra necessária para o Laudo Definitivo e eventual contraprova. No mais, quanto ao pedido do Ministério Público no tocante a realização de perícia no aparelho celular apreendido e vinculado ao Denunciado, deve ser autorizado. Afinal, a Lei no 9.296/96, que regulamenta o inciso XII, parte final, do artigo 5o, da Constituição Federal, em seus dispositivos, autoriza a quebra do sigilo de comunicação telefônica, por ordem judicial, “para prova em investigação criminal e em instrução processual penal”, se essa prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e houver razoáveis indícios de autoria ou participação em crimes punidos ao menos com reclusão (artigos 1o e 2o da Lei no 9.296/96). No caso, não se trata especificamente de interceptação das comunicações telefônicas, mas de mera quebra de sigilo de dados, medida de caráter menos constritivo, possível, também, nas hipóteses em que cabível a interceptação. De outra feita, os autos em comento apuram a eventual prática dos crimes dispostos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Consta ainda, segundo o auto de apresentação e apreensão no 1161/2022, que foi apreendido um celular em poder do Denunciado, o qual, segundo o Ministério Público, possivelmente armazena mensagens, áudios, diálogos, fotos e arquivos em geral, inclusive em aplicativos e redes sociais, a sugerir a difusão de drogas e/ou a prática de outros delitos puníveis com reclusão. Desse modo, o deferimento da medida requerida pelo Órgão Ministerial é medida imperiosa, uma vez que, com as eventuais informações extraídas do aparelho celular apreendido, será possível analisar se, efetivamente, existem conteúdos no aparelho móvel do Acusado, que demonstrem a prática de crimes, dentre os quais o crime pelo qual foi denunciado nos presentes autos. Assim, deflui-se que no caso está evidente a justa causa para o deferimento da medida, pois visa apurar delito grave, que afeta toda a coletividade. Da mesma forma, a medida é de grande relevância para a elucidação da autoria e das circunstâncias em torno do delito, estando presentes fundadas razões que a autorizem. Ante o exposto, defiro a quebra do sigilo de dados do aparelho celular constante do Auto de Apresentação e Apreensão no 1161/2022 (ID n. 145899205), determinando ao Instituto de Criminalística - IC a elaboração de Laudo Pericial de Degravação, do celular apreendido, de mensagens, áudios, diálogos, fotos e arquivos em geral, inclusive em aplicativos e redes sociais, de até 02 (dois) meses antes da prisão e a ela posteriores, a sugerir a difusão de drogas e/ou a prática de outros delitos puníveis com reclusão. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para execução da ordem. Determino ao Instituto de Criminalística - IC que envie o laudo diretamente a este Juízo. Oficie-se ao IC e à Delegacia de origem para encaminhar o aparelho ao referido instituto para elaboração da perícia acima determinada. Por sua vez, o art. 5o da Portaria Conjunta no 18/2019 deste Tribunal dispõe: "Transcorrido o prazo para oferecimento da resposta à acusação, caso não haja diligências pendentes, o cartório judicial arquivará o inquérito e o encaminhará à Coordenadoria de Atendimento e Transferência da Custódia Arquivística – COARQ, de forma independente das demais ações, para guarda.". Desta forma, à Secretaria para que cumpra o determinado em momento oportuno. Cumpra-se. (Grifo nosso) No dia 4-maio-2023 foi declarado o encerramento da instrução processual, após o interrogatório do paciente (ata de audiência no ID 157597214 da ação penal referência). Nos termos da certidão de ID 50038192, em cumprimento a decisão de deferimento da quebra de sigilo de dados do aparelho celular do paciente foram tomadas as providências para o encaminhamento do celular e realização da perícia, com expedições de ofícios e reiteração das diligências, porém, até o momento o laudo pericial não foi juntado aos autos. Nesse sentido constou na certidão do cartório da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal: Certifico e dou fé que, conforme consta na r. decisão ID n° 146731563, foi deferido a quebra de sigilo de dados do aparelho celular apreendido e determinado oficiar à Delegacia de origem para encaminhar o aparelho ao referido IC/PCDF para elaboração da perícia acima determinada, o que foi cumprido com a expedição do ofício n° 182/2023, ID n° 146862057, no dia 16/01/2023. Na Ata de audiência ID n° 153516107, foi determinado reiterar o ofício usando a ata como ofício requisitório, o que foi cumprido por meio da expedição da certidão ID n° 156595397, dando ciência ao MP. Novamente na Ata de audiência ID n° 157597214, foi determinado reiterar o ofício usando a ata como ofício requisitório, o que foi cumprido por meio da expedição da certidão ID n° 158650297, dando ciência ao MP. No dia 19/05/2023 foi proferido despacho no ID n° 159104369, determinado reiterar com urgência a imediata remessa do aparelho celular ao IC/PCDF, o que foi cumprido com a expedição do ofício n° 2038/2023, ID n° 160057329, no dia 26/05/2023 e reiterado novamente pelo ofício n° 2186/2023, ID n° 164064145, no dia 03/07/2023 e que até o presente momento, não constam nos autos memorando da delegacia dando notícia de que tenha aos menos remetido o referido aparelho celular ao IC/PCDF. Diante do exposto, nesta data, abro vistas destes autos ao MP para ciência e requerer o que entender de direito, para o prosseguimento do feito. BRASÍLIA/ DF, 8 de agosto de 2023. Atualmente, os autos encontram-se com vistas às partes para a apresentação das alegações finais. O Ministério Público, inclusive, não obstante a não juntada do laudo pericial, de modo a dar celeridade ao feito, já ofertou as alegações finais (ID 168484611 da ação penal referência). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e do tramite processual levado a efeito até então, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, sob alegação unilateral de excesso de prazo. Cumpre esclarecer que somente configura excesso de prazo quando há omissão do Juízo que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais. No caso, embora os fatos datem de 23-dezembro-2022, observa-se que a instrução processual já se encontra encerrada e que o feito vem seguindo sua tramitação normal, encontrando-se próxima a prolação da sentença, oportunidade em que, em caso de condenação, será apreciada novamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente. Ressalte-se que, conforme consta na certidão acostada aos autos, a autoridade judiciária determinou por diversas vezes a reiteração do ofício, inclusive, assinalando urgência no cumprimento da diligência, de modo que não lhe pode imputar desídia na condução do feito. Não se descura que, ainda que encerrada a instrução, é possível reconhecer o excesso de prazo, diante da garantia da razoável duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição, porém, no caso, a alegação defensiva de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo não pode ser aferível de plano, sendo necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca da tramitação do feito, mormente em relação à diligência pendente de cumprimento. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator